Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, caput, do CP (furto). O apelante requer, na primeira fase da dosimetria da pena, que o aumento seja de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima em abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é analisar se o aumento na primeira fase da dosimetria penal foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
4. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, torna legítima a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo), como forma de efetivamente individualizar a pena, não havendo qualquer excesso.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.